Tribunal: TJMT
Processo: 1020401-38.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020401-38.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEISIANE DA SILVA BONFIM - CPF: 052.849.781-29 (EMBARGANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGADA FALTA DE VÍNCULO CONTRATUAL E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – INAPLICÁVEL MULTA POR PROTELAÇÃO VIA RECURSO –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Não se verifica patente má-fé ou manifesta intenção protelatória da parte embargante com os aclaratórios opostos, sendo o recurso aparentemente manejado em exercício regular de direito de defesa processual sob o viés recursal, o que, por si só, não enseja aplicação de multa processual.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1020401-38.2024.8.11.0015

EMBARGANTE:
GEISIANE DA SILVA BONFIM

EMBARGADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
GEISIANE DA SILVA BONFIM
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
apelação
interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual se discutia a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes em decorrência de contratos supostamente não contratados com o fundo embargado.

Em síntese, a parte embargante sustenta que o acórdão proferido incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar, de forma adequada, elementos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Alega, em especial, que não houve apreciação da inexistência de vínculo contratual entre ela e os contratos que originaram a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, tampouco foi examinada a ausência de prova válida da contratação, uma vez que os documentos juntados não estariam acompanhados de qualquer elemento identificador que os ligasse à sua pessoa.

Argumenta ainda que os débitos questionados têm origem em conta salário, a qual, por sua natureza jurídica, não poderia gerar obrigações financeiras sem sua anuência expressa.

Sustenta, além disso, que não foi considerada a ausência de notificação prévia da negativação, em violação ao art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor e à Súmula 359 do STJ. Tais omissões, segundo a embargante, comprometem o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, uma vez que impedem o exame efetivo da tese de ilegitimidade da dívida e da própria negativação, o que poderia conduzir a um desfecho diverso do que foi adotado no julgado.

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas no v. acórdão, especialmente no que se refere à ausência de análise da inexistência de vínculo contratual entre a embargante e os contratos que originaram a negativação de seu nome, bem como quanto à ausência de enfrentamento da natureza da conta salário vinculada à suposta dívida e da falta de notificação prévia antes da inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Postula, ainda, que tais matérias sejam devidamente enfrentadas e consideradas, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, viabilizando eventual interposição de recursos às instâncias superiores (Id. 276938884)

A parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, conforme consta no Id. 278457392, sustentando que o acórdão recorrido enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no recurso, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Defende que os embargos constituem mera tentativa de rediscutir matéria já decidida de forma clara e fundamentada, configurando inconformismo com o resultado do julgamento.

Argumenta que os contratos foram regularmente apresentados e que a responsabilidade do cessionário está adequadamente delineada no voto condutor.

Diante disso, requer a rejeição dos embargos de declaração, por ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, e pleiteia, ainda, a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do mesmo diploma legal, sob o fundamento de que os embargos possuem caráter meramente protelatório e não se destinam à correção de qualquer vício real no julgado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 274460449, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe”.

A embargante alega, em suma, omissão quanto à ausência de vínculo contratual com a parte ré, à natureza de conta salário do débito discutido e à falta de notificação prévia da negativação, prevista no art. 43, §2o, do CDC e consagrada na Súmula 359 do STJ.

Contudo, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado já enfrentou adequadamente os elementos essenciais à solução da controvérsia. Consta expressamente no julgado que os documentos apresentados pelo fundo de investimento, notadamente os termos de cessão de crédito e os registros de negativação vinculados aos contratos no. 42047-50655919 e no. 11232-1364004304, foram considerados suficientes para comprovar a existência de relação jurídica e a legitimidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Aliás, para que não subsistam dúvidas, destaco o excerto do
julgado
que reflete a
convicção formada
, no que tange aos
vícios alegados
. Vejamos:

“(...)

In casu, as provas apresentadas pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPK Ipanema VI – Não padronizado, demonstram a existência de relação jurídica celebrada entre as partes, bem como a origem do débito, consubstanciada na contratação do serviço entre a autora e o Banco Itaú (Id 269095770), que contém a assinatura da autora e registra os dados verdadeiros de identificação pessoal, que coincidem com as informações indicadas no registro geral de identidade e no cadastro de pessoas físicas e que foi, no momento da celebração do contrato, secundado com a apresentação de cópia de seu documento pessoal.

Aliado a isso, de acordo com os documentos constantes no Id 269095765, o crédito foi cedido pelo Itaú para a empresa requerida.

Assim, as provas apresentadas pelo recorrido demonstram a existência de relação jurídica celebrada entre as partes, bem como a origem do débito.

Ademais, como bem sopesado pelo togado sentenciante: “Assim, à falta da demonstração de qualquer vício na contratação, ônus que incumbia à autora, e por estar suficientemente assentado que houve a contratação do serviço, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Ressalte-se, inclusive, que a requerida apresentou comprovante de notificação via SMS, em que informa a cessão de créditos e a possibilidade de renegociação (ID 173921838). Torna-se digno de nota sublinhar, ainda, por sumamente relevante, que não houve impugnação específica por parte da autora quanto aos documentos exibidos” (sic).

Logo, deve ser rechaçada a pretensão declaratória de inexistência de débito vertida na inicial, vez que a recorrida comprovou a relação jurídica questionada nos autos e, via de consequência, também deve ser afastada o pedido de indenização por danos morai. (...)”

Ainda que a embargante sustente não ter contratado os serviços que originaram o débito, o colegiado firmou sua convicção a partir da documentação juntada, sendo desnecessário, conforme jurisprudência consolidada, rebater ponto a ponto todos os argumentos da parte.

Aliás, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Dessa forma, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado, mas tão somente o inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame do mérito, tampouco para provocar modificação de entendimento já consolidado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA
– INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA REFERENTE A FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS - COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL INEXISTENTE - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
”
(N.U 1000016-39.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025